Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE VISITA. SOBRINHO MENOR DE IDADE. PROTEÇÃO MÁXIMA À CRIANÇA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DIREITO DE VISITAS. DECISÃO MANTIDA.
1 A jurisprudência dominante do Colegiado desta Corte é de que o princípio da proteção integral da criança e do adolescente autoriza a permanência de menores no interior das penitenciárias apenas em casos excepcionais de filhos dos presos.
2. Consoante entendimento sedimentado pela Câmara Criminal deste Tribunal, faz-se prevalecer o princípio da proteção integral da criança sobre o direito de visitas do preso, desautorizando a permanência de menores no ambiente penitenciário.
3. Agravo conhecido e desprovido.